Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 59.888/96. SINDICATO. SAE/DF. SINDICALIZADOS NO POLO ATIVO DA LIDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA PARCIAL DE PROCURAÇÕES. V. ACORDÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se cabível a continuidade do cumprimento de sentença em relação aos exequentes que regularizaram, tempestivamente, a representação processual.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios. Modulação dos efeitos da decisão.